Tribunal: TJDFT
Processo: 0722875-61.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722875-61.2022.8.07.0007 RECORRENTE: GRAZIELLI KENNIA MOTA DE SOUSA MELO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. REVISIONAL. INVIABILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO CONTÁBIL. DISPENSABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. No julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, assentou que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. As súmulas 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros. 2. A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor. 3. O laudo pericial contábil é prescindível quando a lide já está aparelha com os documentos necessários e a matéria é predominantemente de direito. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, apontando que a notificação extrajudicial não seria válida, bem como que o contrato apresentado pela parte recorrida seria inapto para lastrear a ação; b) artigos 3o, 4o e 6o, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), sustentando erro na distribuição do ônus probatório. Em adição, tece considerações sobre a abusividade da taxa de juros praticada, do seguro de proteção financeira, da ilegalidade na cobrança de taxas elencadas, e da inconstitucionalidade do enunciado 7 da Súmula do STJ, sem, contudo, apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente. Por fim, indica ofensa à diversos incisos do artigo 5o da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado José Carlos Skrzyszowski Junior, OAB/GO 29.134. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto ao aventado malferimento dos artigos do CPC, CDC e Decreto-Lei 911/1969 indicados, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Outrossim, ainda que se considerasse o prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Igual sorte colhe o apelo especial em relação às teses sobre a abusividade da taxa de juros praticada, do seguro de proteção financeira, da ilegalidade na cobrança de taxas elencadas, e da inconstitucionalidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No tocante à indicada ofensa ao artigo 5o da Constituição Federal, descabe dar seguimento ao recurso especial, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009